Tribunal: TJES
Processo: 5004596-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004596-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IAGO JOSE SELVATI MARTINS

APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Iago José Selvati Martins contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. O embargante sustenta omissão quanto à análise do caso sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o caso sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam esclarecer ou integrar a decisão, não sendo instrumento para reanálise de toda a controvérsia.

O vício de omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

O acórdão recorrido fundamenta-se na autonomia didático-científica e administrativa da instituição de ensino superior, afastando de forma suficiente a tese do embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

A simples discordância do embargante com a tese adotada não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento ou integração da decisão nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A inexistência de análise explícita de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.360.185/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 7/5/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Iago José Selvati Martins
contra o acórdão (id. 6248710) lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e, via de consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 6484440), o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao requerimento de análise da questão sob a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, referido recurso não se presta a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

No caso, depreende-se que eminente Relator, ao reconhecer a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino superior apelada, alicerçou seu voto, de forma substanciosa, no fundamento de que ela, no uso da sua autonomia didático-científica e administrativa (CF, art. 207), possuía expressa previsão em seu regulamento acerca da aplicação do teste denominado “teste de progresso”, bem como, na hipótese de impossibilidade do aluno a ele ser submetido, da aplicação do “exame especial de recuperação (EEr)”.

Veja-se, portanto, que não subsiste o argumento de que o acórdão está eivado de omissão da análise à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que o eminente Relator nele assentou premissa suficiente para afastar a tese articulada pelo ora recorrente.

No caso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador não está obrigado a rebater
,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”.

Assim,

“
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente
" (AgInt no AREsp n. 2.360.185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 7/5/2024).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante de tais razões, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração,
negando-lhe, contudo,
provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)